Tribunal: TCU
Processo: 024.237/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8857/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 5502/2016-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de prestação de contas ordinárias anuais do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), referente ao exercício de 2014 (TC Processo 034.960/2015-5 ). Considerando que por meio do referido acórdão foram determinadas providências ao Sebrae/RN relativas ao aprimoramento dos processos de contratação da entidade (subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2. do acórdão), e recomendações relativas também ao aprimoramento das contratações (subitem 1.7.2.2 a 1.7.2.5 do acórdão), de gestão de pessoas (subitem 1.7.2.1 do acórdão), e acessibilidade de portadores de deficiência (subitem 1.7.2.6 do acórdão), além de determinação à CGU para que informasse nas contas subsequentes as providências adotadas (subitem 1.7.4 do acórdão), Considerando que mediante o Acórdão 3533/2019-TCU-Primeira Câmara o Tribunal considerou insubsistente a determinação originalmente constante do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 5502/2016-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o Sebrae/RN não figurou entre aquelas entidades selecionadas à apresentação de contas anuais para exame, nos termos dos normativos deste Tribunal que se seguiram, nos anos de 2016 (Decisão Normativa - TCU 156/2016); 2017 (Decisão Normativa - TCU 163/2017); 2018 (Decisão Normativa - TCU 172/2018) e 2019 (Decisão Normativa - TCU 180/2019), restando prejudicada a determinação constante do subitem 1.7.4 do Acórdão 5502/2016-TCU-Primeira Câmara , Considerando que em virtude disso realizou-se o monitoramento integrante destes autos, no qual a secretaria aponta o cumprimento das demais medidas determinadas e recomendadas à entidade, conforme instrução e pronunciamento de peças 44/45 destes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1.1. do Acórdão 5502/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar como adequadamente atendidas as recomendações contidas nos itens 1.7.2.1; 1.7.2.2; 1.7.2.3; 1.7.2.4; 1.7.2.5; e 1.7.2.6 do Acórdão 5502/2016-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar prejudicado o subitem 1.7.4 do Acórdão 5502/2016-TCU-Primeira Câmara , não mais lhe exigindo cumprimento; d) dar ciência deste acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - Sebrae/RN e à Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte - CGU/RN; e) encerrar este processo e realizar seu apensamento definitivo ao TC Processo 034.960/2015-5 , com fundamento no art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.237/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Dayvisson Cabral Ferreira (6640/OAB-RN) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte.